Tribunal: TJMT
Processo: 1028287-70.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028287-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), JUSCELINO FRANCA VENTURA DA ROCHA - CPF: 001.815.071-37 (PACIENTE), 4ª vara criminal de cáceres (IMPETRADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência D
es(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 1. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGAÇÃO DE NÃO HAVER ELEMENTOS SUFICIENTES E SEGUROS DE AUTORIA DELITIVA.
MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. 2. A
LEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVIÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE, ALÉM DO
SUPOSTO
ENVOLVIMENTO
DELE C
OM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3.
REQUERIDA A EXTENSÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE AOS OUTROS ENVOLVIDOS
COM
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTENATIVAS. IMPOSSIBLIDADE.
SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.
O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência ou condição de mero usuário de drogas do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, diante dos indícios
do
crime de tráfico de drogas
, em tese, praticado por ele
,

pelo
suposto
envolvimento
dele
com organização criminosa
;
e para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto apresenta histórico de crimes da mesma natureza, a revelara presença dos requisitos previstos
no art. 3
12 do Código de Processo Penal.

3.
Não se verificando identidade fática entre as situações dos envolvidos, não se faz possível a extensão ao paciente dos efeitos da ordem liberatória de
habeas corpus

concedida
aos
coinvestigados
.

Ademais, é i
nviável a
aplicação de
medidas
cautelares
menos gravosas do art. 319 do Código de Processo Penal,
porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Robson da Silva

em favor de
Juscelino Franca Ventura da Rocha
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso por força de mandado de prisão preventiva no dia 22 de novembro de 2023, cuja ordem de prisão foi decretada no
s autos do

PePriPrev
n. 1009482-51.2023.8.11.0006, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

S
ustenta
, o impetrante,
a fragilidade dos indícios de autoria,
porquanto
“
apesar de Ângelo ter supostamente enviado ao celular de Juscelino uma imagem de vária peças de cocaína pura, ele afirmou que uma pessoa deixou empenhorada com ele. OU SEJA: A DROGA NÃO PERTENCE A JUSCELINO. O FATO DE ELE SABER, OU NÃO, QUE SUPOSTAMENTE ÂNGELO É TRAFICANTE, NÃO DEVE LEVAR À CONCLUSÃO QUE ELE TAMBÉM SEJA
”.
Destaques no original

Pugna pela
extensão ao paciente, com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal, dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares ao
s

coinvestigado
s
:
Giovani Soares Ramos Júnior
e
Valmir Antônio
Halff
Junior, respectivamente, nos
autos do
s
Habeas Corpus n. 1027916-09.2023.8.11.0000
e
1028036-52.2023.8.11.0000,
por considerar que a decisão que decretou a prisão preventiva
invectivada
não teria apontado elementos idôneos que justificassem a necessidade do
seu e
ncarceramento cautelar, estando, pois,
aquele
nas mesmas condições fáticas

destes
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura em seu favor, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pe
dido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
192778153
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
194984659
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em come
n
to.

O paciente,
tal como pode s
e vê no
ID 195120172, formulou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pleito liminar, que foi indeferido por meio da decisão
constante
no ID 195956181.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
196348654
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que a tese da negativa de autoria do tráfico de drogas, ao
s
argumento
s

de: (i) haver dúvida a respeito da prática do comércio malsão por parte ou paciente ou se tratar de mais um usuário de entorpecentes circunstanciais
;
e
(
ii
) que
as imagens de drogas enviadas
àquele
eram de um terceiro que
as
apenhou

com o
coinvestigado
Ângelo
Gabriel Ribeiro
Nantal
, não comporta discussão no estreito limite deste
habeas corpus
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não podem ser objeto de análise nesta oportunidade, uma vez a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que haja prova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados
nestes autos, conforme se infere destes trechos da decisão impugnada:

[...]

No mesmo sentido é possível verificar a participação na mercancia do crime de tráfico de drogas em relação ao representado
Juscelino França Ventura da Rocha (“Alemão Responsa”)
, juntamente com Ângelo Gabriel Ribeiro
Nantal
:

“[...]
16/07/2023, às 12h04min
– Conversa entre o suspeito (
Angelo
) e o contato de tal Alemão Responsa (66-9 9659-1203).

ANGELO
envia uma imagem de várias peças de cocaína pura, contudo diz para o alemão que uma pessoa deixou empenhorada com ele.

06/07/2023
– Há uma conversa via áudio a qual o suspeito
ANGELO diz para o ALEMÃO
que
pegou 05kg, que vai passar um 1kg para cada um do corre dele
.

[...]

É cediço que para se decretar a prisão preventiva, é imprescindível a presença do fumus
commissi
delicti
, que consiste na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do periculum
libertatis
, que incide em algum dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP.

Com efeito, observo que estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva em razão da existência de prova da materialidade e indícios de autoria, restando devidamente comprovadas nos autos as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, nos termos dos artigos 311 e 312, do Código de Processo Penal,
a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal
, que compõem o denominado
periculum
libertatis
, principalmente em razão de ter sido possível identificar, ao longo da investigação, a existência, estabilidade e o modus operandi de um
grupo organizado,
em que um dos principais suspeitos, ÂNGELO GABRIEL RIBEIRO NANTAL, adquiriria e distribuiria substâncias ilícitas em diversas cidades do Estado de Mato Grosso e, consequentemente, os demais integrantes realizava a redistribuição dos ilícitos pelo varejo, conforme apontado pela Autoridade Policial na presente representação
.

Segundo determina o artigo 312 do CPP, in
verbis
:

[...]

Nesse prisma, entendo ser cabível na espécie a decretação da prisão preventiva, sobretudo porque as circunstâncias em
que fatos ocorreram demonstram, até o momento, a ocorrência dos crimes organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Ademais, conforme relatório parcial e a representação formulada pela Autoridade Policial, cujos fundamentos adoto como forma de decidir, os elementos de provas angariados até o presente momento evidenciam os indícios concretos da participação do grupo organizado na venda e revenda de substâncias ilícitas, evidenciando, ainda, o vínculo associativo entre os integrantes.

[...]

O representado
JUSCELINO FRANÇA VENTURA DA ROCHA
responde ao
executivo de pena n° 0000819-81.2007.8.11.0042
, em trâmite perante o juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, condenado no bojo dos autos n° 0000432-26.2006.8.11.0002, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nas sanções do
art. 12 c/c. art. 18, III, da antiga Lei de Tóxicos 6.368/76
, a pena de 08 (oito) anos, em regime inicial fechado, condenado no bojo dos autos n° 0012460-84.2010.8.11.0002, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nas sanções do
art. 33, caput, art. 35, c/c art. 40, V, todos da Lei 11.343/2006
, a pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês, bem como responde ao
inquérito policial n° 1001538-71.2023.8.11.0011
, em trâmite perante o juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, instaurado para apuração do delito disposto no art. 16 da Lei 10.826/2003, por fato ocorrido em 07/04/2022
.

Com efeito, a reiteração delitiva justifica a decretação da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta dos agentes.

[...]

Nesse viés, o fato de serem imputados crimes de extrema gravidade e a existência de eventuais condições pessoais favoráveis, não possui condão de impedir a segregação cautelar, já que presentes
o pressupostos
, requisitos e condição à decretação em preventiva.

Sobre esse prisma,
Julio
Fabbrini Mirabete leciona que a decretação preventiva para garantia de ordem pública tem o fito de evitar que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, sendo que, o conceito de ordem pública também infere a acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão.

Des
t
arte, na feliz lição do Prof.
Maximilianus
Cláudio Américo
Fuhrer
, para a imposição da cautela, como
garantia da ordem pública
, deve-se considerar a gravidade do crime, sua repercussão social, os antecedentes e a personalidade do agente.

Ademais, a prisão também é necessária como forma de resguardar a conveniência da instrução criminal, pois, conforme bem apontado pela
i.Autoridade
Policial,
as p
rá
ticas delitivas possui
o envolvimento de terceiras pessoas, que até o presente momento, não foi possível
identifica-las
.
[...]
Destaques no original

De outro prisma, no que diz respeito
à ausência
de fundamentação
da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, ao argumento de que o magistrado utilizou
afirmações genéricas, sem a indicação de elementos concretos e suficientes que fizesse incidir
sobre
a
pessoa

daquele a
prática do delito de tráfico de drogas, é imperioso consignar que essa tese não tem qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da sua custódia preventiva: a garantia
da ordem pública, em razão da gravidade
, da
conduta,
em tese, praticada por ele,
da
existência de indícios de participação e organização criminosa
; bem como da sua
reiteração delitiva
, eis que possui condenação por crime da mesma natureza
.

A propósito, acerca da manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva, a Tuma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.
”

Além disso, subsistem indícios do envolvimento do paciente com organização criminosa e, sobre tal questão,
o
Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto
envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se
dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela exi
stência da materialidade e pelo
s indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta
, em tese, praticado por ele, bem como do
risco de
sua
reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal-, estabeleceu de forma clara e insofismável que
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).”
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela,
tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva e indícios de envolvimento com organização criminosa, circunstâncias, essas, que revelam a sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as condições pessoais do paciente revelaram que a providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem
pública, razões essas que
inviabilizam
a extensão dos efeitos do acórdão que conce
deu a ordem parcial ao
s

coinvestigado
s
:
Giovani Soares Ramos Junior nos autos do Habeas Corpus n. 1027916-09.2023.8.11.0000 e Valmir Antônio
Halff
Junior, no Habeas Corpus n. 1028036-52.2023.8.11.0000
, eis que, à toda evidência,
aquele
não está inserido no mesmo contexto fático-probatório
destes
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
julgo improcedentes
os pedidos deduzidos em favor de
Juscelino França Ventura da Rocha
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024